Tribunal: TJES
Processo: 0027820-60.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027820-60.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Y ARTIGOS MILITARES LTDA - ME

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela sociedade empresária contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face da instituição bancária, reconhecendo culpa exclusiva da vítima em fraude bancária e afastando a responsabilidade da instituição financeira. A autora sustenta ter sido vítima de fraude mediante engenharia social, com prejuízo de R$ 86.605,90, após orientação de suposto funcionário do banco e validação presencial em agência. A sentença reconheceu a incidência do CDC, mas aplicou a excludente do art. 14, § 3º, II. Em grau recursal, discute-se a existência de falha na prestação do serviço, a configuração de culpa exclusiva e as consequências indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o imediato julgamento da lide pelo tribunal ou se é necessária a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem julga antecipadamente o mérito, embora subsistam controvérsias fáticas relevantes que demandam dilação probatória específica, especialmente quanto à dinâmica da fraude e à alegada validação presencial por gerente da agência.

A controvérsia central envolve a apuração do nexo de causalidade e da eventual incidência da excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC, circunstância que exige adequada reconstrução do iter fático, inclusive diante da alegação de fortuito interno em fraude por engenharia social.

A autora requer a exibição de imagens do circuito interno de segurança da agência, prova potencialmente idônea para comprovar o comparecimento presencial e o atendimento narrado, havendo determinação judicial nesse sentido com fundamento nos arts. 396 e seguintes do CPC.

A sentença é proferida sem enfrentamento quanto ao cumprimento da ordem de exibição das imagens e sem análise das consequências processuais do eventual descumprimento, nos termos do art. 400 do CPC, o que compromete a formação do convencimento judicial.

A única audiência realizada limita-se à tentativa de conciliação, sem abertura de fase instrutória compatível com a complexidade da causa e sem apreciação formal dos requerimentos probatórios à luz do art. 370 do CPC.

O julgamento prematuro, fundado em insuficiência probatória sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, viola o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se às instituições financeiras o regime do CDC, conforme a Súmula 297 do STJ, cabendo ao juízo deliberar previamente sobre a distribuição do ônus da prova, inclusive quanto à eventual inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou aplicação da técnica da distribuição dinâmica (art. 373, § 1º, do CPC), evitando decisão-surpresa (art. 10 do CPC).

A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e exige pronunciamento judicial prévio, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que reforça a necessidade de regular saneamento e organização da fase probatória.

Constatado o cerceamento de defesa e inexistindo condições para julgamento imediato nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito, sem a abertura de fase instrutória diante de controvérsias fáticas relevantes e provas requeridas, configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de apreciação acerca da exibição de prova documental determinada judicialmente e de suas consequências processuais compromete a regular formação do convencimento e impõe a nulidade da sentença. 3. A inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, constitui regra de instrução e exige pronunciamento judicial prévio, sob pena de decisão-surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, arts. 10, 370, 373, § 1º, 396 e seguintes, 400 e 1.013, § 3º; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/10/2022, DJe 28/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024; STJ, REsp 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/04/2011, DJe 21/09/2011; TJ-ES, Apelação Cível nº 0001823-13.2019.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Preliminar)

Antes de examinar o mérito, analiso a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
nas contrarrazões, sob o argumento de que as razões de apelação consistiriam em mera repetição de teses já deduzidas anteriormente.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, incumbe ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma ou a anulação da decisão recorrida, podendo a ausência de impugnação específica ensejar o não conhecimento do recurso.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição de argumentos deduzidos em peças anteriores não impede, por si só, o conhecimento da apelação, desde que as razões recursais enfrentem os fundamentos determinantes da sentença (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.224.941/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 19/06/2023, DJe 30/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.186.568/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 24/04/2018, DJe 04/05/2018).

Na hipótese, verifico que a apelação impugna os fundamentos adotados na sentença, especialmente no que se refere à caracterização de culpa exclusiva da vítima e à alegação de inexistência de falha na prestação do serviço bancário, expondo as razões pelas quais pretende a reforma do julgado, o que permite a exata compreensão da insurgência e o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de apelação interposta por
Y ARTIGOS MILITARES LTDA. - ME
contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, reconhecendo culpa exclusiva da vítima em fraude bancária.

A apelante sustenta ter sido vítima de fraude mediante engenharia social, ocorrida após orientação recebida por suposto funcionário do banco e confirmada presencialmente por gerente de agência. No dia seguinte, foram realizadas transferências eletrônicas e utilização integral do limite de cheque especial, totalizando prejuízo de R$ 86.605,90.

O banco apelado, em contestação, alegou inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que as transações foram autenticadas mediante senha e
token
, imputando à autora culpa exclusiva.

A sentença reconheceu a incidência do código consumerista, mas concluiu pela excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Em apelação, a recorrente alega a inexistência de culpa exclusiva; caracterização de fortuito interno; falha no dever de segurança; violação à LGPD; necessidade de inversão do ônus da prova; presunção decorrente da não apresentação das filmagens; restituição em dobro; e indenização por dano moral. Já o banco apelado, em contrarrazões, reitera a tese defensiva.

As questões devolvidas concentram-se na verificação da existência de falha na prestação do serviço bancário e na configuração (ou não) da culpa exclusiva da vítima, bem como nas consequências indenizatórias daí decorrentes. Pois bem.

Examinando detidamente os autos, constato a existência de nulidade processual, cognoscível de ofício, decorrente de cerceamento de defesa, em razão de julgamento prematuro da lide em contexto no qual subsistiam controvérsias fáticas relevantes e dependentes de adequada dilação probatória, com prejuízo ao contraditório substancial e à ampla defesa.

A sentença recorrida julgou antecipadamente o mérito da causa, acolhendo a tese defensiva de culpa exclusiva da vítima e afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

Ocorre que, embora o feito não se encontrasse maduro para julgamento – pois subsistiam pontos controvertidos essenciais que demandavam instrução probatória específica e devidamente organizada –, o juízo de origem, após o despacho de fls. 156/156-v, por meio do qual as partes foram intimadas a manifestarem eventual interesse na autocomposição e a especificarem os pontos controvertidos e as provas que pretendiam produzir, determinou (fl. 165), não obstante, a apresentação de memoriais escritos por ambas as partes, sem que houvesse a efetiva abertura da fase instrutória.

Em seus memoriais, a apelante consignou expressamente que o banco apelado deixou de apresentar as imagens do circuito interno de segurança da agência bancária, relativas à data de 26/07/2018, no período das 10h às 17h, as quais demonstrariam a presença do autor na agência e o atendimento realizado pela funcionária do réu, Sra. Juliana Braz, conforme requerido desde a petição inicial.

Não obstante a relevância da prova e a expressa alegação de seu descumprimento, a sentença foi proferida sem a devida produção probatória e sem enfrentamento das consequências processuais decorrentes da não exibição das imagens, o que evidencia o prematuro julgamento da lide.

Com efeito, o núcleo fático da controvérsia consiste em apurar se o representante da apelante, Sr. Gilmar Martins de Freitas, após receber ligação de terceiro que se identificou como integrante do setor de suporte do banco apelado, dirigiu-se fisicamente à agência bancária e, somente após consulta e validação presencial por parte da gerente indicada nos autos, realizou o procedimento de habilitação e desbloqueio do aplicativo em terminal de autoatendimento.

Tal circunstância não é juridicamente irrelevante. Ao contrário, possui aptidão para influir de modo direto na aferição do nexo de causalidade e na análise da excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, especialmente quando se trata de fraude perpetrada por meio de engenharia social, fenômeno que é inerente ao risco da atividade bancária.

Além disso, há mídia de áudio juntada aos autos pela parte autora (fl. 65), cuja adequada valoração exige apreciação em contraditório, com eventual oitiva dos envolvidos e análise contextual do conteúdo, a fim de que se possa reconstruir, com segurança jurídica, o iter fático narrado na inicial.

Registre-se, ainda, que houve determinação judicial de exibição das imagens do circuito interno de segurança da agência bancária (fl. 68), referentes à data e horário dos fatos, nos termos dos arts. 396 e seguintes do CPC. Trata-se de prova potencialmente idônea para confirmar (ou infirmar) a presença física do representante da autora na unidade bancária e eventual atendimento gerencial no momento narrado.

O processo, contudo, foi sentenciado sem enfrentamento adequado acerca do cumprimento da ordem de exibição, tampouco houve deliberação sobre as consequências processuais do eventual descumprimento, inclusive à luz do art. 400 do CPC, circunstância que compromete a regular formação do convencimento judicial.

Ademais, verifica-se que a única audiência realizada consistiu em sessão de conciliação/mediação, não tendo sido aberta fase instrutória compatível com a complexidade da causa. Não houve audiência de instrução e julgamento, nem apreciação formal dos requerimentos probatórios à luz do art. 370 do CPC.

Nessas condições, a improcedência do pedido fundada, na prática, em insuficiência probatória – sem que se tenha oportunizado às partes a produção das provas pertinentes e úteis ao esclarecimento dos fatos controvertidos – configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

Para corroborar o exposto trago à colação jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

[...] 4. O Código de Processo Civil, em seus artigos 370 e 373, impõe ao juiz a responsabilidade de assegurar a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quando a parte interessada insiste na necessidade dessa prova para seu direito de defesa. 5 . A inversão do ônus da prova, deferida em favor da apelante, acentua a necessidade da produção da prova técnica, que é imprescindível para apurar a existência de fraude na contratação.
6. O princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório ( CF, art. 5º, LV) exige que, havendo controvérsia sobre questões fáticas essenciais ao deslinde do caso, seja garantida a instrução probatória adequada, incluindo a produção de prova pericial quando solicitada e pertinente . 7. O julgamento prematuro sem apreciação das provas requeridas viola o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que reafirma o direito à produção de provas para assegurar um processo justo e completo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial essencial configura cerceamento de defesa, violando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. 2. A necessidade de prova pericial para a análise de autenticidade de assinaturas em contratos exige a reabertura da fase probatória, impedindo o julgamento antecipado do mérito.
ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00018231320198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, aplicando-se às instituições financeiras o regime do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, compete ao juízo de origem deliberar, em momento procedimental oportuno e com observância do contraditório, acerca da distribuição do ônus probatório, seja mediante a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, seja por aplicação da técnica da distribuição dinâmica do encargo probatório (CPC, art. 373, § 1º), especialmente diante da assimetria informacional inerente às operações bancárias.

Com efeito, registros sistêmicos,
logs
de acesso, trilhas de auditoria, mecanismos de autenticação, vinculação de dispositivos e demais elementos técnicos encontram-se sob domínio exclusivo da instituição financeira, o que reforça a necessidade de definição clara e prévia da carga probatória, evitando-se decisão-surpresa (CPC, art. 10) ou aplicação da inversão apenas como regra de julgamento.

Nesse diapasão, é imperioso consignar que a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica e reiterada no sentido de que a inversão probatória é regra de instrução, que exige prévio pronunciamento judicial a fim de evitar indesejada e inconstitucional decisão surpresa (
1.
STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022;
2.
STJ - AgInt no AREsp: 2423928 BA 2023/0261527-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024;
3.
STJ - REsp: 802832 MG 2005/0203865-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/04/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2011 RSTJ, vol . 240 p. 988).

C
onstatada a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da indevida supressão da fase instrutória, e inexistindo condições para o julgamento imediato da lide nos termos do art. 1.013, § 3º, do
CPC
, impõe-se a invalidação da sentença.

Diante do exposto,
vício verificado compromete a higidez do procedimento e atinge diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual pode e deve ser reconhecido de ofício por esta instância revisora, independentemente dos limites estritos da devolução recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

DISPOSITIVO

Assim,
CONHEÇO
do recurso e, de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que promova o regular saneamento do feito, delibere expressamente sobre os requerimentos probatórios, defina, se necessário, a adequada distribuição do ônus da prova e proceda à completa instrução processual, com posterior prolação de nova sentença devidamente fundamentada.

A fixação dos honorários advocatícios, inclusive recursais, deverá ser apreciada por ocasião do novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que promova o regular saneamento do feito, delibere expressamente sobre os requerimentos probatórios, defina, se necessário, a adequada distribuição do ônus da prova e proceda à completa instrução processual, com posterior prolação de nova sentença devidamente fundamentada.